Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EVASÃO. AUSÊNCIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS. REAPRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de manutenção no regime semiaberto, homologou falta grave e determinou regressão ao regime fechado. O apenado, beneficiário de trabalho externo, permaneceu ausente da unidade prisional por cinco dias consecutivos (28/05/2024 a 02/06/2024), reapresentando-se voluntariamente. A defesa sustentou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo lapso temporal reduzido e pela apresentação espontânea, requerendo reclassificação como falta média. O Ministério Público sustentou a caracterização de falta grave demonstrativa de desrespeito às normas carcerárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do estabelecimento prisional por cinco dias consecutivos, com posterior comparecimento espontâneo, configura falta grave de evasão ou se deve ser desclassificada para infração disciplinar de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal executória estabelece claramente que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir, conforme art. 50, II, da LEP, não condicionando a caracterização da infração disciplinar a lapso temporal específico.
4. A reapresentação voluntária, embora seja atitude a ser considerada, não possui o condão de descaracterizar a falta grave já consumada, pois constitui ato posterior à consumação da infração.
5. O lapso temporal de cinco dias não pode ser equiparado ao simples descumprimento de horários ou rotinas administrativas, revelando descompromisso significativo com as obrigações inerentes ao benefício concedido.
6. A permanência prolongada fora da unidade prisional fere o princípio da confiança que fundamenta a execução penal progressiva e demonstra deliberada inobservância dos deveres executórios.
7. As justificativas de ordem pessoal, como surto psicótico decorrente do uso de drogas, embora devam ser vistas com sensibilidade, não constituem excludente de ilicitude ou culpabilidade no âmbito disciplinar.
8. A mobilização da estrutura estatal para recaptura do apenado, com registro de ocorrência de evasão e expedição de mandado de prisão, demonstra que o período de ausência foi significativo o suficiente para ativar os mecanismos de controle do sistema penitenciário.
9. As sanções aplicadas — regressão ao regime fechado e perda de 1/6 dos dias remidos — encontram-se dentro dos parâmetros legais e mostram-se proporcionais à gravidade da conduta praticada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 50, II, da LEP; art. 118, I, da LEP; art. 127 da LEP; art. 1o da LEP; art. 5o, XXXIX, XLVI e LIV da CF; art. 111, XIX e art. 119, XVIII do Código Penitenciário do DF.

Jurisprudência relevante citada: HC n. 96.701/RS, STJ, Sexta Turma, relatora Ministra Jane Silva, julgado em 9/6/2009; HC n. 37.236/SP, STJ, Quinta Turma, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, julgado em 16/12/2004.